Tribunal: TJDFT
Processo: 0720914-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
EMENTA. CIVIL, CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL. OBRIGAÇÃO FAZER. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. CONTRATO DE MÚTUO. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. CDC. TEMA 1.085/STJ. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação ajuizada contra acórdão da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF, o qual deu provimento ao recurso inominado interposto em ação de obrigação de fazer na qual o autor pleiteia o cancelamento da autorização de débito em conta corrente/salário, em definitivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido contrariou o Tema 1.085 do STJ; (ii) estabelecer se é possível ao consumidor revogar a autorização de débito automático em conta corrente, mesmo diante de cláusula contratual em sentido contrário; (iii) reconhecer o direito à suspensão dos descontos automáticos, sem prejuízo da obrigação de pagamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução BACEN 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito potestativo de cancelar a autorização de débitos, independentemente de cláusula contratual em sentido contrário (art. 6o).
4. O Tema 1.085/STJ estabelece serem lícitos os descontos em conta corrente enquanto houver autorização do mutuário, sendo possível sua revogação sem que isso implique extinção da dívida.
5. A jurisprudência do TJDFT reconhece o direito do consumidor de cancelar a autorização de débito, mantendo a obrigação de pagamento por outros meios. Precedente deste TJDFT: “(...) 3. A Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, por deliberação do Conselho Monetário Nacional - CMN, prevê em seu art. 3o que a realização de débitos em conta corrente depende de prévia autorização do seu titular. É facultado o cancelamento da autorização de débitos previamente concedida, a fim de cessarem os descontos automáticos de pagamento de empréstimos (art. 6o).” (07294048020238070001, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 21/2/2024.).
6. O CDC reconhece a vulnerabilidade do consumidor e impõe o dever de transparência e boa-fé nas relações contratuais (arts. 3o, §2o; 4o; 51).
7. A suspensão dos descontos não configura inadimplemento, mas exercício regular de direito, cabendo à instituição financeira buscar outras formas de cobrança.
8. A reclamação é cabível para garantir a observância de precedente obrigatório, conforme art. 988, IV, do CPC, Resolução 03/16 do STJ e art. 196, IV, do RITJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Reclamação julgada procedente. Tese de julgamento: "1. É assegurado ao consumidor o direito potestativo de cancelar a autorização de débito automático em conta corrente, ainda que exista cláusula contratual em sentido contrário. 2. A revogação da autorização não extingue a obrigação de pagamento, apenas modifica sua forma de cobrança."

_______________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, Art. 988, IV, Art. 989, II, Art. 85, §2o; Resolução BACEN 4.790/2020, Art. 6o; CDC, Art. 4o e 51 do Art. 3o, §2o; RITJDFT, Art. 196, IV; Resolução 03/16 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.085/STJ; REsp 1.863.973/SP; REsp 1.877.113/SP; TJDFT, 07294048020238070001, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 21/2/2024.